Tribunal: TJPA
Processo: 0100388-53.2015.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100388-53.2015.8.14.0022

APELANTE: GISELE MORAES BARBOSA, J. M. B.

APELADO: JOELSON MORAES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jhuan Moraes Barbosa, representado por sua genitora, Gisele Moraes Barbosa, contra sentença proferida nos autos da ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa por mais de 30 dias. O apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando que não houve intimação pessoal da parte autora, providência indispensável à caracterização do abandono, nos termos do §1º do mesmo artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, à luz da exigência legal de intimação pessoal da parte autora, representada por sua genitora, conforme dispõe o §1º do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §1º, do CPC exige, como requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

A certidão constante dos autos indica que o mandado de intimação pessoal não foi devidamente cumprido, não havendo comprovação de que a autora tenha sido efetivamente intimada.

A ausência de intimação pessoal compromete o devido processo legal e configura cerceamento de defesa, o que impede a extinção válida do feito por abandono.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir a intimação pessoal da parte autora como condição para a extinção do processo por abandono, conforme decidido no AgInt no REsp 1462394/PR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora, cuja ausência torna nula a sentença.

A ausência de comprovação da intimação pessoal da parte autora configura cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1462394/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14.08.2018, DJe 21.08.2018.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E

DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Jhuan Moraes Barbosa, representado por sua genitora, Gisele Moraes Barbosa, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos da ação de investigação de paternidade c/c alimentos que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida possui a seguinte parte dispositiva :

“"Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO por abandono de causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias, assim o fazendo com fulcro no artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita."

Nas razões recursais (ID nº 30431871), o apelante sustenta que não houve intimação pessoal da parte autora, providência imprescindível para que se caracterize o abandono da causa, nos termos do §1º do art. 485 do CPC. Argumenta que o mandado de intimação não chegou a ser cumprido pelo oficial de justiça, conforme demonstram as certidões e despachos constantes dos autos, o que comprometeu a regularidade do procedimento.

Defende que a extinção do processo, nas condições descritas, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Requer, portanto, a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Ao final, pleiteia a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do FUNDEP, bem como a aplicação das prerrogativas legais da Defensoria Pública, inclusive quanto à dispensa do preparo, em razão da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público, esta se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. (ID 31681807)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.Razões recursais.

A controvérsia a ser enfrentada diz respeito à validade da sentença que extinguiu o processo com fundamento no abandono da causa, especificamente quanto à ausência de intimação pessoal da parte autora, representado por sua genitora.

Como já dito, o art. 485, III da Lei Processual impõe a extinção do processo
“quando, por não promover os atos e as diligências que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”
. O § 1º do mesmo artigo determina que
“nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
.

Compulsando os autos, embora o juízo de origem afirme que a autora não atendeu a determinação daquele juízo, observo que não consta nos autos prova da devolução do mandado de intimação da parte autora devidamente cumprido, conforme certificado no ID 30431865.

Deste modo, diante da dinâmica dos fatos, impõe a anulação da sentença, nos termos da jurisprudência do STJ. Eis o aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA SUA NÃO CONFIGURAÇÃO, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS. ALEGADA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DA CAUSA E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de demanda extinta, sem resolução do mérito, em 1º Grau, com fundamento no art. 267, III, do CPC/73 ("quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias"). O Tribunal de origem reformou a sentença, com base nas provas dos autos, ao fundamento de que a União fora citada, que não houve intimação pessoal do autor do feito, para suprir a falta, em 48 (quarenta e oito) horas, e de que a União não requerera a extinção do processo, por abandono da causa, pelo autor. Incidência da Súmula 7/STJ.

III. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que, apesar de apontar como violado o art. 535 do CPC/73, a parte agravante não evidencia qualquer vício, no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
IV. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 267, III e § 1º, do Código de Processo Civil, demanda o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo desnecessária a intimação pessoal do procurador da parte" (STJ, AgRg no AREsp 680.111/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 11/06/2015).

V. Agravo interno improvido.(AgInt no REsp 1462394/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018) (sem grifo no original)

No caso concreto, como já ressaltado, não há comprovação de que tenha sido realizada a necessária intimação pessoal da genitora do menor. A ausência de tal diligência, por si só, impede a extinção válida do processo.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025